Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO SIMPLES. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RISCO A ORDEM PUBLICA. MANUTENÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente pela suposta prática do crime de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 questões em análise: (i) se a prisão preventiva é proporcional ao caso submetido, já que foi fundada na gravidade abstrata do delito; (ii) se esta custódia cautelar pode ser substituída por outras medidas cautelares, diante da sua primariedade e bons antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 3.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 4.1. Na situação posta, como foi exposto na decisão inicial deste writ, verifico que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados a partir dos elementos de informação até o momento produzidos no processo de origem, destacando-se que a gravidade concreta da conduta praticada, em tese, pelo paciente, contra vítima idosa, – é motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como a ausência de antecedentes criminais, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.